Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727955-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que, após a interposição do vertente agravo de instrumento, adviera decisão que, defronte o julgamento de parcial procedência da pretensão deduzida pelo agravado no ambiente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, determinara a suspensão provisória do curso processual do cumprimento de sentença do qual germinado o provimento ora agravado até o trânsito em julgado da aludida ação, consoante se afere mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico desta Corte de Justiça[1], esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de a pretensão que formulara nesta sede recursal ter sido superada. Diante da necessidade desta diligência, retire-se este agravo da pauta de julgamento em que estava inserido. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão do Processo de origem ID- 250959318 (fls. 328/329)